Tribunal: TJDFT
Processo: 0022387-20.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0022387-20.2012.8.07.0001 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DUPLO EFEITO. ARTIGOS 1.012 E 1.013 DO CPC. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ARTIGOS 659 A 663 DO CPC. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. LAVRATURA DO FORMAL E EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DE QUITAÇÃO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. INTIMAÇÃO DO FISCO PARA LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO DO IMPOSTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença proferida em ação de inventário, sob o rito de arrolamento sumário, que homologou a partilha e determinou a intimação da Fazenda Pública. 2. Nos moldes dos artigos 1.012 e 1.013 do CPC, a apelação terá, em regra, os efeitos devolutivo e suspensivo. É certo que o Diploma Processual aponta determinadas situações nas quais a sentença goza de efeitos imediatos, a partir da sua publicação (art. 1.012, §1o, CPC). Todavia, no caso dos autos, a matéria não se enquadra em qualquer das referidas hipóteses. 3. Aplicam-se as disposições acerca do arrolamento sumário, contidas nos artigos 659 a 663, ambos do Código de Processo Civil, quando as partes são maiores e capazes e há consenso na partilha. Esse procedimento se diferencia do comum por ser mais simplificado, consagrando, dessa forma, a efetividade do processo. 4. O §2o do art. 659 do CPC dispõe que “transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662.” 5. Já o caput do art. 662 do CPC, em virtude do procedimento mais célere no arrolamento sumário, dispõe que “no arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.” O § 2o do mesmo dispositivo, por sua vez, prevê que “o imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros.” 6. A Corte Superior firmou seu entendimento no sentido de que, não obstante a previsão do art. 662 do CPC quanto à impossibilidade de se discutir, no bojo do arrolamento sumário, questões relativas ao lançamento, pagamento ou quitação do tributo de transmissão causa mortis, deve-se observar o comando inserto no art. 192 do Código Tributário Nacional, segundo o qual “nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio ou às suas rendas”. 7. Desse modo, no arrolamento sumário, como é o caso dos autos, deverá o julgador exigir a comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas, a fim de possibilitar a expedição dos respectivos títulos de transferência de domínio após o trânsito em julgado, independentemente do pagamento do imposto de transmissão. 8. O CPC de 1973 exigia a prova do pagamento de todos os tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas como condição para homologação da partilha, aí incluído o ITCMD, assim como para a ultimação do processo e expedição dos respectivos formais de partilha e alvarás. No entanto, o CPC de 2015 desvinculou o encerramento do arrolamento sumário à quitação dos tributos gerados pela transmissão propriamente dita, possibilitando a expedição dos respectivos formais de partilha logo após o trânsito em julgado da sentença homologatória, cabendo à Fazenda Pública, posteriormente, proceder ao lançamento e à cobrança do ITCMD pela via administrativa. 9. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisprudencial; b) artigo 4o, inciso XXI, da Lei Complementar 80/1994 e 85, § 1o do CPC, sob o argumento de que ao negar provimento ao recurso, o acórdão deveria ter condenado o Distrito Federal, ao pagamento de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto a mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015”. (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à apontada ofensa aos artigos 4o, inciso XXI, da Lei Complementar 80/1994 e 85, § 1o, do CPC, pois a turma julgadora, ao apreciar a questão em sede de embargos de declaração, concluiu ser incabível o pleito do recorrente, por inexistir anterior condenação do Distrito Federal e, tampouco, recurso da Defensoria Pública em face da sentença, restando preclusa a matéria. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003